Tribunal: TJDFT
Processo: 0700347-20.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0700347-20.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE TIBERIO ROGERIO DE SOUSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento em face de decisão que indeferiu o pedido formulado em sua petição inicial para determinar que o agravado (DISTRITO FEDERAL) lhe submeta tratamento CE – IMPLANTE DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL OU MEDULAR, nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade em hospital privado. Transcrevo a decisão recorrida: “Recebo a Inicial. INDEFIRO o pedido de concessão de justiça gratuita por falta de interesse, ante a previsão legal de isenção do pagamento de despesas processuais no primeiro grau do sistema dos juizados especiais. Ademais, o requerimento pode ser formulado em recurso, na forma do artigo 99 do Código de Processo Civil, o que afasta qualquer alegação de prejuízo. Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, ajuizada por FELIPE TIBERIO ROGERIO DE SOUSA em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Em apertada síntese, alega a parte autora que recebe acompanhamento médico na rede pública de saúde por apresentar dor neuropática intratável de membro superior esquerdo iniciada após amputação. Para melhora de seu quadro clínico, necessita do tratamento CE - IMPLANTE DE ELETRODO PARA ESTIMULAÇÃO CEREBRAL OU MEDULAR, sem previsão de realização de tal procedimento na rede pública de saúde. Requer o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela, para que o réu submeta a parte autora, ao tratamento de qual necessita. O Ministério Público oficiou pelo indeferimento da tutela de urgência. É o breve relatório. Fundamento e decido. Para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, é necessário que estejam presentes os requisitos do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação e da verossimilhança da alegação (art. 300 do Código de Processo Civil c/c art. 3o da Lei no 12.153/09). No caso em tela, da análise da documentação que acompanha a petição inicial, não restou demonstrado o requisito de um fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, ora mencionado, para concessão da tutela de urgência. O relatório médico acostados aos autos, subscrito pelo médico da rede pública de saúde Dr. Tiago da Silva Freitas, CRM-DF 12075, não atesta que o tratamento em questão seja urgente. Ademais, a classificação no SISREG é AMARELO - Urgência e sua inserção ocorreu em 06/07/2021. Desta forma, demonstrado está que a Administração Pública não se furtou de registrar a solicitação da parte requerente, tampouco colocou qualquer obstrução à realização do tratamento pleiteado, tendo seguido apenas os seus protocolos de cunho administrativo. Nesse sentido, cumpre salientar que a interferência abrupta na administração do órgão de saúde é, a toda prova, desastrosa e deve ser rechaçada. Note-se, ainda, que o princípio constitucional da Separação de Poderes coloca as esferas dos poderes Executivo e Judiciário em harmonia, sobretudo ressaltando a independência destes no que tange à realização de suas funções precípuas (art. 2o, da Constituição Federal). Dessa maneira, no caso vertente, a Administração Pública cumpre com seu papel ao efetivar a solicitação de tratamento para a parte autora, agindo dentro dos limites de sua administração interna e de acordo com sua oportunidade e conveniência, devidamente amparada nos Princípios da Isonomia, Impessoalidade e Discricionariedade da Administração Pública. Ressalte-se que o juiz deve estar aos fatos que, efetivamente, venham causar lesão ou ameaça de direito às pessoas, em atenção aos ditames da Constituição Federal, em seu art. 5o, XXXV, o que não se mostra presente nesse momento da esfera pessoal da parte. Posto isso, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Cite-se a parte Ré para apresentar contestação, no prazo de 30 (trinta) dias. Concedo à presente decisão força de mandado de citação e de intimação. Intimem-se.” Em seu recurso, a parte agravante afirma que o seu quadro clínico é caracterizado por muito sofrimento em razão de dores e choques. Defende a urgência do procedimento, o qual encontra-se na classificação de risco amarelo e com a solicitação médica feita a mais de 07 meses. Pede que concedida a tutela antecipada recursal para que o agravado forneça no prazo de 05 dias, o tratamento CE-IMPLANTE DE ELETRODO PARA ESTIMILAÇÃO CEREBRAL OU DEDULAR, conforme relatório médico. DECIDO. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, conforme decidido na origem, deve seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro da requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera, e que, portanto, está em melhores condições de classificar o grau de prioridade na realização de procedimentos. Ademais, conforme bem consignado pelo Magistrada no Juízo de origem “O relatório médico acostados aos autos, subscrito pelo médico da rede pública de saúde Dr. Tiago da Silva Freitas, CRM-DF 12075, não atesta que o tratamento em questão seja urgente. Ademais, a classificação no SISREG é AMARELO - Urgência e sua inserção ocorreu em 06/07/2021. Desta forma, demonstrado está que a Administração Pública não se furtou de registrar a solicitação da parte requerente, tampouco colocou qualquer obstrução à realização do tratamento pleiteado, tendo seguido apenas os seus protocolos de cunho administrativo.”. Assim, em que pese os argumentos trazidos não houve alteração do quadro clínico bem como não há risco de óbito ou de agravamento da sua condição de saúde devendo o agravante aguardar o julgamento final do feito. Nesse sentido, confira-se precedente deste E. Tribunal de Justiça: (Acórdão 1403943, 07017367420218079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no PJe: 14/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por tais fundamentos, mantenho a decisão da origem. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. Dispenso as informações do juízo processante. Oficie-se ao Juízo de origem do conteúdo desta decisão e ao MPDFT. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 31 de março de 2022. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator